Tribunal: TJMT
Processo: 1008139-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008139-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CLEONE DAN - CPF: 763.232.501-87 (RECORRENTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RESILIÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PELO CONSUMIDOR.
PERÍODO PANDÊMICO. REEMBOLSO NO PRAZO DE ATÉ 12 MESES. RECUSA PELA EMPRESA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIRA.

DESCONTOS
INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁ
RIO).
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
passageiro
tem
direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

nos

casos

em
que a
alteração

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador

ou

quan
do

caracterizada

força

maior

ou

caso

fortuito
, e,
nos

demais

casos
, é
devida

aplicação
de
multa
que
não

ultrapasse
5% do valor
pago
e
desde
que
claramente

elucidada

ao

consumidor
.

A
resilição

contratual
de
pacote
de
viagem

ocorrida

durante
a
pandemia
(Lei
13.034/2020)
enseja
o
reembolso
integral da
quantia

paga
, no
prazo
de
até
12
meses
,
ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
, e
caso

ocorra
fora do
prazo
legal,
ou

então

não

aconteça
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
das
empresas
de
transpo
rte
.

2.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente da não realização do reembolso da passagem aérea no prazo de até 12 meses, conforme estabelecido na Lei 13.034/2020,caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e
transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A ausência de reembolso do valor pago em passagem
aére
a

no
valor de
R$1.220,92

é
suficiente
para a
caracterização
do
da
no
moral.

3. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor,
bem como
as peculiar
idades do caso
, a indenização fixada em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008139-35.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARIA CLEONE DAN

Recorrido
:
GOL
LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA CLEONE DAN
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de GOL LINHAS AÉREAS
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a) a
legislação

prevê

os

casos
de
cancelamento
unilateral
pelo

passa
geiro

em

decorrência
da
pandemia
COVID19; b) a parte
reclamante
tem
direito

ao

reembolso
da
passagem

aérea
;
c)
a

indenização

por

dano

extrapatrimonial

em

decorrência
de
falha

na

execução
do
contrato
de
transporte

fica

condicionada
à
demonstração
da
efetiv
a

ocorrência
do
prejuízo
e de
sua

extensão

pelo

passageiro
,
ou

seja
,
caberia
a parte
reclamante

comprovar
que
o

cancelamento
da
passagem

foi

capaz
de
gerar

abalo
de
ordem
moral.
Julgou parcialmente procedente a reclamação, condenando em danos materiais
(
R$ 1.220,92)

e indeferindo os danos morais.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
,
suste
nt
ando
que:
a)
está

desde

março
de 2020
buscando
o
reembolso
das
passagens
e
sem

êxito
;
b)
a
lei
fixa
o
prazo
de 12
meses
para o
reembolso
das
passagens

aéreas
, o que
não

foi

respeitado
pela parte
reclamada
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a

sentença
e
condenar
a parte
reclamada

pelos

danos

morais

sofridos
.

Mesmo

intimad
a,
a parte
reclamada

deixou
de
apresentar

sua
s

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano moral
.
Ausência de reembolso. Período pandêmico.

Ocorrendo o

cancelamento
d
e
passagem

aérea durante
o
período

compreendido
pela
pandemia
do COVID
-1
9 (Lei 1
4
.034/2020),
ainda que por solicitação do consumidor,
a
companhia

deve

reembolsar

o
valor
integral

no
prazo
de
até
12
meses

ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
.

No caso
concreto
, a
passagem

foi

cancelada

e o
reembolso

solicitado

inclusive
através
do PROCON (ID 189566184),
durante
o
período
da
p
andemia
,
e,
quando d
o
ajuizamento
da
ação
(22/02/2023), o
prazo
de 12
meses
para a
devolução
do valor
pago

já

havia
decorr
ido
,
sem
o
necessário

reembolso
,
conforme reconhecido na sentença do juízo singular
.

Ness
a
s
hipóteses
,
além do dano material, há também dano moral indenizável, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AGÊNCIA DE TURISMO – CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO – REFLEXOS DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO SEM CUSTO E/OU REEMBOLSO À CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em não sendo realizada a remarcação sem custo adicional ou mesmo o reembolso no prazo legal das passagens aéreas de voo cancelado em decorrência dos reflexos da pandemia, de onde coube ao consumidor ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe era de direito, resta por existente o ato ilícito, bem como os danos morais a serem indenizados. Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Por outro lado, a devolução dos valores deverá ocorrer de forma simples, na medida em que o caso não se enquadra na disposição contida no art. 42, parágrafo único do CDC. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1032162-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 10/03/2023)
.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO PELA DEMANDADA - AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1042917-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, publicado no DJE 05/04/2023)
.

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente recalcitrância em restituir o valor devido, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$ 5.000,00,
que está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1021614-50.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1015134-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023
).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
,
para

condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 5.000,00 (
seis
mil
reais
)
,
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.

AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
. No mais, fica mantida a sentença recorrida.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
d
a Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024